Tribunal: CARF
Processo: 17565.720062/2019-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17565.720062/2019-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.829 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
ARIOVALDO APARECIDO PREVILATTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE NÃO
ELENCADA.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
Moléstia grave não presente no rol de isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 58 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 43 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 22 e ss.) lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
e de Compensação indevida de Imposto de renda Retido na Fonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17565.720062/2019-67
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.829 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17565.720062/2019-67

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Lançamento
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento do Imposto sobre a Renda
Pessoa Física, de fls. 23-27, em face do sujeito passivo acima identificado, referente ao
exercício 2018, ano base 2017, tendo sido alterada a sua Declaração de Ajuste Anual -
DAA 2018, conforme o quadro abaixo:

De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi lançado de ofício o
presente crédito tributário, em razão da(s) seguinte(s) constatação(ões):

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.829 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17565.720062/2019-67

Impugnação
Foi apresentada impugnação de fls. 2-4, em cuja oportunidade o sujeito passivo contesta
o lançamento e apresenta seus comprovantes às fls. 6-12.
Pedido
Pelo exposto, pede o cancelamento da Notificação de Lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, através de Acórdão com Ementa dispensada conforme Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/02/2020 (e-fls. 55), o sujeito
passivo interpôs, em 02/03/2020 (e-fls. 58), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o crédito tributário em cobrança no
presente processo já foi extinto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Declarados como Isentos por
Moléstia Grave (R$97.924,20) e de Compensação indevida de Imposto de renda Retido na Fonte
(R$11.001,51).
Uma vez que o interessado não apôs em seu recurso voluntário argumentos que
afastassem a Decisão Guerreada no quesito de não reconhecimento da isenção pela portabilidade
de moléstia grave, tal ponto encontra-se superado e precluso, conforme já exposto pela DRJ em
seu voto. Vide excerto do mesmo abaixo:
...
O interessado comprovou, por intermédio de Laudo Médico Pericial (fl. 08), ser
portador da Doença de Huntington desde janeiro de 2016. Entretanto, esta doença não
se encontra entre as previstas no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988, que é o
dispositivo legal que instituiu a isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria ou reforma para os portadores de determinadas doenças, cuja relação é
exaustiva:
...
Já quanto suas alegações de que o tributo já teria sido recolhido em 24/08/2018,
cf. DARF código 0211 (e-fls. 73), cabe à Autoridade responsável na Unidade Jurisdicionante da
RFB confirmar e considerar tal recolhimento no momento da implementação do presente
Acórdão.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.829 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17565.720062/2019-67

Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 88
DF CARF MF
Original